Tribunal: STF
Processo: RHC 250210
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 24.12.2024, foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cosme Oliveira Dourado contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, Relatora, pela qual, em 21.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 959.896/BA. A decisão impugnada tem a seguinte ementa: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 64).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 7.1.2024, Cosme Oliveira Dourado opõe tempestivos embargos de declaração.



    3. O embargante alega que “a Ação Penal da qual deriva o presente instrumento recursal, autos nº 0003721-31.207.805.0088, do acervo da 1ª Vara do Júri, Crime, Execuções Penais e Infância e Juventude da comarca de Guanambi (BA), com seus amplos 18 (dezoito) volumes, à época do julgamento dos Recursos em Sentido Estrito tramitava FISICAMENTE, impossibilitando a presença dos Defensores às sessões” (fl. 4, e-doc. 65).



    Argumenta que “os recorrentes, formularam diversos requerimentos de remessa dos autos para distribuição e exame dos seus Recursos em Sentido Estrito, como abaixo se destaca, comprovantes anexos, ainda no juízo de piso, com seus 18 (dezoito) volumes, tramitando fisicamente, afastando, assim, qualquer possibilidade de andamento do feito” (fl. 6, e-doc. 65).



    Estes os pedidos e requerimentos: 



    “I – O conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, porquanto apresentados tempestivamente e, ao exame do mesmo, seja dado provimento, para que seja determinada a subida do Recurso Extraordinário e o seu exame mais largamente, de forma liminar. 



    II – O julgamento do presente recurso horizontal pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal, como também o acolhimento do destaque apresentado no sentido de que seja remetido ao mesmo Plenário o julgamento do Recurso nº 248692, que se acha pautado para julgamento no Plenário Virtual, no período de 07/02/2025 a 14/02/2025, pelas razões expostas.



    III – O exame, máxima permissa vênia, pelo Plenário dessa Corte Suprema das consultas/questões de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, ofertadas, sempre de forma absolutamente respeitosa, à deliberação do Douto Plenário desse Supremo Tribunal Federal, com o integral acolhimento do quanto ali pretendido. 



    IV – A intimação da Douta Procuradoria-Geral da República, por sua ilustre Representação nessa Corte Suprema, na condição de Embargado, para apresentar as suas Contrarrazões, na garantia do contraditório e do devido processo legal, por entender que eventual ausência de pronunciamento poderia ensejar possível nulidade do julgamento que se pretende produzir perante o Plenário dessa Corte Maior. 



    V – Ao exame do mérito, uma vez acolhida integralmente as razões do recurso defensivo, requer: 



    V.1 – A confirmação da liminar requerida e o provimento do recurso, nos termos do pedido, para que seja declarada a nulidade do julgamento dos Recursos em Sentido Estrito, pelas razões e fundamentos constantes dos autos. 



    V.2 – Preliminarmente, valendo-se do amplo poder de cautela do (a) julgador (a), no honroso exame da matéria, que seja monocraticamente determinada a sustação de eventual andamento da Ação Penal nº 0003721-31.2007.8056.0088, oficiando-se com a devida urgência, neste Plantão do Recesso, ao Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos Criminais e Anexos da Comarca de Guanambi (BA), para que se abstenha de praticar qualquer ato processual até esgotamento das vias recursais legais, como garantido pela Constituição da República (art. 5º, inciso LV). 



    VI – Ao exame do mérito, a reitera a Defesa pela baixa dos autos ao juízo a quo, com a preliminar intimação da Defesa e do Ministério Público Estadual, por sua ilustre Representação, para que participem, presencialmente, da conferência de todas as peças processuais, de forma sequencial e ordenada, para que ocorra, em seguida, nova e integral redigitalização dos autos, para que sejam definitivamente afastadas as inconsistências apontadas pela Defesa, ilustrando o requerimento em tela com o julgado abaixo: 



    ‘NULIDADE DA SENTENÇA. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. DOCUMENTOS FALTANTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Considerando que diversos documentos juntados pelas partes e imprescindíveis ao julgamento da presente demanda não se encontram anexados nos autos, por alguma falha alheia à vontade das partes, ocorrida na digitalização do processo físico para o eletrônico ou na remessa dos autos no decorrer de sua extensa tramitação, bem como considerando que a decisão de origem foi proferida sem que o Magistrado sentenciante tivesse acesso à completude dos documentos juntados pelas partes, de tal maneira que o Julgador não levou em consideração todo o conjunto documental compilado nos autos, deve ser reconhecida a nulidade absoluta da sentença, não podendo o referido vício ser convalidado, uma vez que gera inquestionável prejuízo ao sindicato-réu e violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incs. LIV e LV do art. 5º da CRFB’. (Destaques da Defesa) (TRT-12 - ROT: 00004854220145120004, Relator: GRACIO RICARDO BARBOZA PETRONE, 4ª Câmara)” (fls. 7-9, e-doc. 65).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    6. Quanto ao pedido de julgamento destes embargos de declaração pelo Plenário deste Supremo Tribunal, nada a prover, considerando-se a competência desta relatoria para analisar e decidir monocraticamente os embargos de declaração opostos contra suas decisões.



    7. Consta da decisão embargada:



    “6. Não assiste razão jurídica ao recorrente. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado ou não conhecido habeas corpus. E, na espécie, não há demonstração de decisão definitiva ou de única instância. 



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. 



    Assim, por exemplo: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023). 



    ‘Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido’ (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Mesmo que pudesse ser conhecido – o que não se dá no caso – e sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, na decisão monocrática, a Relatora no Superior Tribunal de Justiça não conheceu o recurso por se tratar de reiteração de agravo em recurso especial:



      ‘Verifica-se que já foi apresentado o ARESP 2782289, no qual se impugnou, com as razões ora deduzidas, o mesmo acórdão aqui combatido. Tratando-se de reiteração, inadmissível a impetração: (...)



    Esta é, aliás, a orientação que vem sendo adotada por esta Quinta Turma, que tem afirmado que ‘Incide o instituto da coisa julgada quando o habeas corpus é reiteração de recurso ordinário anteriormente julgado e desprovido, havendo identidade de partes, pedido e causa de pedir, ainda que impugnem acórdão diferentes, quando não houver sequer alegação de alteração fática que justifique uma nova abordagem das teses antes resolvidas’ (AgRg no HC: 695150 SP 2021/0303500-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022) 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus’ (e-doc. 34).



    O pedido trazido no presente recurso ordinário não foi analisado pelas instâncias anteriores. Não há nos autos decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre as alegações de nulidade da decisão de pronúncia. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a questão trazida no recurso ordinário em habeas corpus não tenha sido analisada pelas instâncias anteriores, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO. ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. QUESTÃO QUE NEM SEQUER CHEGOU A SER ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (RHC n. 213.770-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    ‘Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de corrupção passiva. Condenação. Pleito de revisão da dosimetria da pena-base. Majoração desproporcional e ocorrência de bis in idem. Questões não debatidas no acórdão recorrido. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Hipótese que não encerra constrangimento ilegal ao paciente a justificar a concessão de habeas corpus ex officio. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (RHC n. 192.501-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise do requerimento de medida liminar“.



    8. Tem-se na decisão embargada que “não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado ou não conhecido habeas corpus. E, na espécie, não há demonstração de decisão definitiva ou de única instância. A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva” (fls. 4-5, e-doc. 64).



    9. Na decisão embargada, ressaltou-se que o “pedido trazido no presente recurso ordinário não foi analisado pelas instâncias anteriores. Não há nos autos decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre as alegações de nulidade da decisão de pronúncia. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a questão trazida no recurso ordinário em habeas corpus não tenha sido analisada pelas instâncias anteriores, sob pena de supressão de instância” (fl. 6, e-doc. 64).



    Não se comprova, no caso, omissão ou erro material a ser sanado.



    10. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    11. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante.



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “Processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.



    1. Não acolhimento dos embargos declaratórios, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o 
art. 619 do CPP.



    2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade.



    3. Embargos rejeitados” (RHC n. 212.495-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I – Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    II – Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses.



    III – Embargos rejeitados” (HC 212.882-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.5.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório que não se fazem presentes no caso. Artigo 337 do Regimento Interno da Corte. Rediscussão do deslinde da causa. Impossibilidade. Embargos rejeitados” (HC n. 191.373-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.9.2021).



    12. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora